Tribunal: TJBA
Processo: 8029698-94.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8029698-94.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS Suscitante: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): Suscitado: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTOS EM PLATAFORMA DIGITAL DE CRIPTOMOEDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL DO INVESTIDOR. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, referente à competência para julgar ação de rescisão contratual e restituição de valores ajuizada por pessoa física em face de empresa de desenvolvimento tecnológico, em que se pleiteia indenização por danos materiais decorrentes de investimento frustrado em plataforma digital de criptomoedas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a relação jurídica estabelecida entre o autor da ação originária e a empresa ré configura relação de consumo, para fins de fixação da competência para processamento e julgamento do feito. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida configura relação de consumo, pois não se discute a natureza jurídica das criptomoedas em si ou operações diretas de compra e venda desses ativos digitais, mas sim uma relação entre o autor e uma empresa que se propunha a intermediar e rentabilizar investimentos mediante promessa de retorno financeiro. 4. A vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor é evidente nesse tipo de relação, uma vez que o consumidor comum não detém conhecimentos específicos sobre o mercado de criptomoedas e confia nas informações prestadas pela empresa intermediadora. 5. A empresa ré se apresentava ao mercado como prestadora de serviços de intermediação e rentabilização de investimentos em criptomoedas, oferecendo uma plataforma digital para transações, enquanto o autor utilizou-se desse serviço como destinatário final, configurando-se a relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. Tese de julgamento: "1. Configura relação de consumo a prestação de serviços de intermediação e rentabilização de investimentos em criptomoedas por empresa que disponibiliza plataforma digital para esse fim, sendo competente para o julgamento da causa o Juízo especializado em relações de consumo". __________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8029698-94.2023.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador e Suscitado o Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator